Tribunal: TJDFT
Processo: 0744776-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. PRAZO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. ÔNUS SUCUMBNECIAIS. DISTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de alimentos que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) o valor dos alimentos e o prazo para pagamento da pensão alimentícia estabelecidos na sentença devem ser alterados; (ii) os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação; (iii) os ônus de sucumbência devem ser redistribuídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar no direito de família decorre das seguintes relações: poder familiar nos termos do art. 1.568 do Código Civil; obrigação imposta aos parentes, cônjuges ou companheiros de prestar mútua assistência em conformidade com os arts. 1.566, inc. III, e 1.694, ambos do Código Civil; e vínculo ascendente-descendente de acordo com o art. 1.696 do Código Civil.
4. O dever de prestar alimentos a ex-cônjuge é medida excepcional e, em regra, transitória. Tem fundamento nos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana e no dever de mútua assistência.
5. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.
6. Os alimentos devem em regra ser estabelecidos com termo certo no caso de ex-cônjuges ou ex-companheiros, de modo a assegurar ao beneficiário tempo hábil para ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho e possibilitar-lhe a subsistência por seus próprios meios.
7. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando não houver condenação. Utiliza-se o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico.
8. Não há sucumbência recíproca na ação de alimentos quando a pensão alimentícia for fixada em valor menor do que o pleiteado na petição inicial, visto que esse valor é meramente estimativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação da autora desprovida e apelação do réu parcialmente provida. Sentença reformada de ofício quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.
Teses de julgamento: “1. A redução ou majoração da quantia fixada a título de alimentos é descabida quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando e leva em conta as possibilidades do alimentante. 2. O prazo estabelecido para o recebimento da pensão alimentícia deve ser mantido quando mostra-se razoável diante das circunstâncias do caso concreto. 3. O parâmetro adotado para a fixação dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, quando houver condenação no caso concreto. 4. O réu deve ser condenado ao pagamento do valor integral das custas processuais e dos honorários advocatícios nas ações de alimentos quando o pedido formulado na ação for acolhido, ainda que para fixar o valor dos alimentos em montante inferior ao pleiteado”.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III, 1.568, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.695, 1.696 e 1.699; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1496948/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3.3.2015; STJ, AgInt no AREsp n. 2.174.905/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.3.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.159.791/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.3.2023, DJe de 22.3.2023TJDFT, ApCiv 07217838920208070016, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.3.2021; TJDFT, ApCiv 0766638-51.2023.8.07.0016, Rel. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 13.3.2025; TJDFT, ApCiv 0746030-66.2022.8.07.0016, Rel. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 7.8.2024.